Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-95.2012.8.11.0010
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000839-95.2012.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JANIO MANOEL DE SOUZA - CPF: 036.698.098-05 (APELADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO – AUXÍLIO-SUPLEMENTAR - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CONCESSÃO APÓS VIGÊNCIA DA LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- Conforme entendimento jurisprudencial, apenas é legítima a cumulação do auxílio-suplementar previsto na Lei no 6.367/76, incorporado pelo auxílio-acidente após o advento da Lei no 8.213/91, com aposentadoria, quando esta tenha sido concedida em data anterior à vigência da Lei no 9.528/97. Precedentes do STF e STJ.

3- Demonstrada
que a
aposentadoria
por tempo de contribuição foi concedida em data posterior à vigência da Lei n. 9.528/97, revela-se
indevida
a
cumulação
dos benefícios.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
JÂNIO MANOEL DE SOUZA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Jânio Manoel de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio acidente no
0000839-95.2012.811.0010
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez) por cento), observando, os termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 2859983),
Jânio Manoel de Souza
,

reclama a reforma da sentença,

alegando, que a improcedência da ação teve como fundamento, apenas o fato de o laudo pericial haver relatado que o Autor não se encontra incapaz de forma total e permanente.

Relata que, o benefício de auxílio acidente, foi concedido ao apelado no ano 1.986, em decorrência de acidente de trabalho, e, que jamais poderia ser cessado, por se tratar de benefício que vinha recebendo antes da promulgação da Lei no 9.528/97, podendo ser acumulado com a aposentadoria por tempo de contribuição.

Por essas razões, requer a reforma da sentença proferida, a fim de condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio acidente, bem como ao pagamento dos valores atrasados desde a data da cessação.

Não houve apresentação das contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão lançada por meio do Id. 2859988.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do Id. 3568390
,
entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jânio Manoel de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio acidente no
0000839-95.2012.811.0010
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que, a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Jânio Manoel de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez) por cento), observando, os termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação de restabelecimento de auxílio-acidente,
fundamentando para tanto que sofreu acidente de trabalho, que deixou sequelas a após consolidadas as lesões, teve concedido a seu favor o benefício de auxílio-acidente – NB no 0802647731, em 1o-2-1986, o qual foi cessado em 30 de novembro de 2011, após ter se aposentado por tempo de contribuição, sob o argumento de acumulação indevida de benefício.

Pois bem.

Cinge-se a discussão recursal acerca da possibilidade de cumulação de auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição.

No caso, se faz necessário levar em consideração a lei vigente ao tempo da ocorrência do acidente causador da incapacidade para o trabalho, ante o princípio do
tempus regi actum
.

Da análise das provas colacionadas aos autos, não deixam dúvidas de que a lesão incapacitante do autor é anterior à edição da Lei 9.258/97, tanto é que o auxílio-acidente
no 0802647731,
foi implementado em
1o-2-1986.

Todavia,
tal benefício foi cessado em 30 de novembro de 2011, após a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, ante a alegação de acumulação indevida de benefícios.

No entanto, o benefício de auxílio-acidente foi concedido durante a vigência da Lei no 6.367, de 19 de outubro de 1976, quando era denominado auxílio-suplementar, nos termos do artigo 9o, veja-se:

Artigo 9o -
O acidentado do trabalho que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresentar, como sequelas definitivas, perdas anatômicas ou redução da capacidade funcional, constantes de relação previamente elaborada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), as quais, embora não impedindo o desempenho da mesma atividade, demandem, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho, fará jus, a partir da cessação do auxílio-doença, a um auxílio mensal que corresponderá a 20% (vinte por cento) do valor de que trata o inciso II do Artigo 5o desta lei, observando o disposto no § 4o do mesmo artigo.

Posteriormente, na redação original, o artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, estabeleceu:

Parágrafo 2o -
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.

Dessa maneira, até o momento, era possível a percepção do referido benefício concomitantemente a qualquer outro, porém, o apelante foi aposentado por tempo de contribuição tão somente no ano de 2011, quando já vigente a Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, que modificou o dispositivo supramencionado, ao qual passou a não mais ter direito a acumulação, conforme dispõe a lei:

Parágrafo 2o -
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Neste cenário, não há como acolher a pretensão autoral de acumulação dos benefícios, já que restou pacificado que somente é possível a cumulação de auxílio-acidente com a aposentadoria se a lesão incapacitante, geradora do auxílio-acidente e a concessão da aposentadoria forem anteriores às alterações legislativas, antes referidas.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA-CUMULAÇÃO AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA -– IMPOSSIBILIDADE - A
POSENTADORIA
CONCEDIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.528/97 - RECURSO NÃO PROVIDO.

- O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial com repercussão geral, REsp n. 1.296.673/MG, consolidou o entendimento no sentido de se fazer imprescindível que os requisitos para à
cumulação
de
auxílio
-
acidente
com
aposentadoria
, stejam preenchidos quando da publicação da Medida Provisória no 1.596/97, posteriormente convertida na Lei 9.258/97, que alterou a redação do art. 86, § 3o, da Lei n.8.213/91
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0529.07.018484-9/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2017, publicação da sumula em 30/11/2017).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 9.528/97. CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, apenas é legítima a cumulação do auxílio-suplementar previsto na Lei no 6.367/76, incorporado pelo auxílio-acidente após o advento da Lei no 8.213/91, com aposentadoria, quando esta tenha sido concedida em data anterior à vigência da Lei no 9.528/97. Precedentes do STF e STJ.

2. Demonstrada que a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida em data posterior à vigência da Lei n. 9.528/97, assim como o auxílio-acidente, revela-se indevida a cumulação dos benefícios.

3. Apelação desprovida.

(TRF-3 – Ap.Civ: 52044021120204039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 11-6-2020, 10a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 15-6-2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE - APOSENTADORIA CONCEDIDA DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI 9.528/97 - SENTENÇA MANTIDA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 507, consolidou o entendimento no sentido de a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão, nos casos de doença profissional ou do trabalho.

2. Concedida a aposentadoria ao autor depois da vigência da lei no 9.528/97, ainda que a lesão incapacitante seja anterior à referida legislação, não há como autorizar a sua cumulação com benefício do auxílio-acidente.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000210908828001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 14/7/2021, Câmaras Cíveis/11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/7/2021)

Dessa forma, no presente caso, não é possível admitir-se a acumulação do benefício do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por
Jânio Manoel de Souza
,

mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022